Tribunal: TJES
Processo: 5008707-74.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008707-74.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008707-74.2023.8.08.0030

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. – VIVO

RECORRIDA: CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA INTERMEDIADORA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, movida em face da TELEFÔNICA, por meio da qual o autor argumenta que desconhece a origem da dívida, aduzindo que nunca “morou ou contratou serviços na cidade de Santo André/SP. Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o cancelamento da cobrança, restituição dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou procedente a exordial, declarando a nulidade do contrato, além de determinar a restituição do valor pago de R$ 567,98 (quinhentos e sessenta e sete reais e noventa e oito centavos) - já em dobro e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta que o presente caso não configura hipótese de fraude e nem apresenta qualquer irregularidade na contratação de serviços com a Empresa Ré. Isso porque, em consulta ao sistema da Vivo, constatou-se que os serviços foram contratados de forma padrão, sem a verificação de erros, sendo a linha telefônica nº 11-4852-0896, vinculada ao contrato nº 899995193853, habilitada em 09/03/2016 e cancelada em 22/11/2016.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a parte recorrida tenha feito a contratação.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ou seja, da contratação do serviço, ora discutido, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Além disso, não há provas seguras e aptas a demonstrar o consentimento expresso da parte autora pelos
serviços de interatividade
, evidente o dever de indenizar. Inclusive, entendo que houve falha no dever de informação da Recorrente, no caso em tela, principalmente, no que tange a aceitação desse tipo de serviço e a forma como se deu.

Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO. TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇOS DE INTERATIVIDADES NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. [...] EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. Não tendo a operadora de telefonia logrado comprovar a legalidade e a regularidade na cobrança dos serviços de interatividade impugnados pela autora, em especial a existência de prévia contratação de tais serviços pela consumidora, impõe-se o reconhecimento da prática de cobrança indevida alegada na inicial. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. A repetição do indébito propugnada na inicial trata-se da consequência lógica do reconhecimento da cobrança indevida praticada pela ré. Afora isso, a conduta da parte requerida (consistente na cobrança de valores atinentes a serviços indesejados e não contratados pela autora) se ajusta perfeitamente ao que disciplina a regra do artigo 42, Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a repetição, em dobro, dos valores indevidamente descontados dos créditos da consumidora em decorrência dos serviços de interatividades não contratados, incumbindo à requerida juntar no cumprimento de sentença as faturas referentes aos três anos antes do ajuizamento da ação, a fim de que se possa realizar o cálculo do valor efetivamente pago pela requerente em razão de dívida inexistente. [...] (Apelação Cível, Nº 70079443479, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 13-12-2018)

Isto posto, a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe na espécie, uma vez que não há indícios de que tenha a recorrida pactuado ou solicitado o serviço em comento.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva da recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela recorrida, que se trata de parte hipossuficiente.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Ocorre que a doutrina mais moderna tem direcionado outros requisitos, principalmente à luz do direito do consumidor. Assim, na definição do dano moral outras perguntas devem ser feitas para reduzir, aumentar ou mesmo extinguir o dano. O autor buscou a solução extrajudicial? não. A requerida deu a atenção necessária ao vício do produto que comercializam? não. Foi providenciado pela requerida mecanismos extrajudiciais de solução pacífica da controvérsia, como mediação ou conciliação extrajudicial, inclusive buscando o CEJUSC? não. Judicialmente, a requerida apresentou proposta de acordo em demanda de evidente direito do consumidor? não. A requerida atuou judicialmente com resistência injustificada? não. A requerida apresentou proposta razoável de acordo? não. Somente com decisão judicial foi dado cumprimento ao direito do consumidor? sim.

Ademais, a condição econômica do autor, aliada a condição econômica dos requeridos, de conhecimento público e notório, levam a necessidade de valor significativo para atingir os anseios da norma e a reparação do dano moral, que nada mais é do que direito fundamental à dignidade.

Outrossim, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.
In casu
, após analisar os autos, constato que o valor R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

Destarte, entendo como razoável o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), que atende aos danos suportados pela consumidora e ao caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

Sendo assim, mantenho o quantum indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado número 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)